Tribunal: CARF
Processo: 10925.905723/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905723/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.080 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
BEGROW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22774.91574.300709.1.7.02-0676, em 30.07.2009 utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no
valor de R$ 9.080,57 do ano-calendário de 2000, apurado pelo regime de lucro real para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 04-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905723/2012-71
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905723/2012-71

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS ESTIM. COMP.
SNPA
ESTIM.
PARCELADAS
[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
90,00
1.391,22
1.718,75
6.997,35 [...]
10.197,32
CONFIRMADA
S [...]
90,00
1.391,22
1.718,75
0,00 [...]
3.199,97

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 9.080,57
Valor na DIPJ: R$ 9.080,57
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 10.197,31
IRPJ devido: R$ 1.116,74
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 7.689,35
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) - (Utilizações em compensações
anteriores) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
D ante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-106.530, de 27.03.2019, e-fls. 105-110:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
conhecer da manifestação de inconformidade e, no mérito, considerá-la improcedente.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.07.2020, e-fl. 115, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.08.2020, e-fls. 117-126, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. Dos Fatos e do direito.
Nos anos de 2000 a 2004, a recorrente apurou o IRPJ por ela devido por meio
de regime de estimativa.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905723/2012-71

Conforme documentação carreada ao presente processo administrativo, cujo
teor encontra-se integralmente reproduzido no meio digital, denota-se que grande
parte do citado tributo foi devidamente recolhido, e outra parte foi incluído em
parcelamento especial (PAES), o qual, consigne-se, encontra-se atualmente quitado.
Ocorre que no fechamento de determinados períodos, o valor efetivamente
devido pelo resultado financeiro das respectivas competências foi menor que o
previamente estimado.
Ocorre que, conforme consta do requerimento de compensação formulado pela
recorrente, o valor inicialmente estimado, mesmo quando superior ao efetivamente
apurado. foi incluído no parcelamento especial.
Em resumo: a recorrente adimpliu parcelamento de valores que efetivamente
não devia, motivo pelo qual estes valores converteram-se em créditos passíveis de
compensação, os quais foram objeto do PER/DCOMP no 22774.91574.300709.1.7.02-
0676, cujo pleiteado foi de R$ 9.080,57 (ano calendário 2000).
Entretanto, o pedido foi indeferido em primeira instância por meio do despacho
decisório n° 040992600, emitido em 5/12/2012, o qual reconheceu a inexistência de
valores passíveis de compensação.
O despacho apresentou fundamentação dissonante com outras decisões
administrativas referentes à mesma situação fática e jurídica posta sob análise, cujos
pedidos (PER/DCOMP) foram alicerçados em prova material semelhante. [...]
Note-se que o despacho decisório apontou que o valor de R$ 7.689,35 já havia
sido utilizado em compensações anteriores, e por este motivo não era passível de
consideração na PER/DCOMP que gerou o presente processo administrativo.
Segundo o acórdão recorrido (acórdão n. 04-50.792, da Segunda Turma da
DRJ/CGE), os valores cuja compensação é pretendida "são os mesmos que constam
em um pedido de revisão de débitos, por ela apresentado, e que foi denegado".
Ocorre que os referidos valore foram objeto de parcelamento, e figuraram no
pedido de revisão dos débitos consolidados no PAES (SRDC-PAES).
Embora a solicitação de revisão tenha sido negada (conforme constou do
acórdão objeto do presente recurso), os respectivos valores, justamente por tal motivo,
foram integralmente adimplidos pela recorrente.
Ou seja, embora o tributo aferido por estimativa seja aquele relacionado pelo
órgão fiscal, o direito à compensação decorre do resultado financeiro inferior àquele
previamente apurado. Toda a documentação referente ao pagamento encontra-se no
banco de dados da Receita Federal, inclusive no processo administrativo em análise.
Note-se que o valor do IRPJ apurado por estimativa refere-se a verdadeira
antecipação do que é efetivamente devido no encerramento do período de apuração
(ano-calendário), de modo que, conforme consta do pedido inicial, à época do pedido
de compensação não eram, por óbvio, referentes a exação exigível, o que indica,
inclusive, a incorreção na pretensão de cobrança de juros de mora ou multa.
Vê-se que o acórdão recorrido fundamentou de maneira simplista os fatos e
fundamentos expostos pela recorrente, tão somente repetindo o teor do despacho
decisório, o qual desconsiderou que a compensação pretendida pela recorrente não
abrigava valores objetos de compensações anteriores, mas se referia a montantes por
ela antecipados (lucro por estimativa) e que, todavia, apresentaram-se
substancialmente superiores ao seu efetivo rendimento, conforme exposto no pedido
de compensação sob análise, dentre outros, inclusive acolhidos pelo fisco com
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905723/2012-71

supedâneo em requerimentos e acervo documental comprobatório, o qual encontra-se
anexado ao pedido.
Deste modo, ao contrário do pontuado no acórdão recorrido, existe saldo
negativo em valor superior ao já utilizado pela recorrente, de maneira que o seu direito
creditório é passível de compensação na declaração que originou o presente processo
administrativo.
Consigne-se que todo o acima elencado foi formalizando em período anterior à
vigência da Lei n. 13.670/18, o que ocorreu somente em 30/05/18), a qual restringiu a
compensação realizada. Entretanto, anteriormente ao mês de junho/18 a compensação
é plenamente viável.
No que concerne ao pedido conclui que:
2. Dos pedidos.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal referente ao não reconhecimento da compensação objeto do PER/DCOMP
no 22774.91574.300709.1.7.02-0676, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905723/2012-71

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905723/2012-71

no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para fins de verificação da liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000, tem-se que pode deduzir do tributo devido o valor do tributo determinado
sobre a base de cálculo estimada, código 2362, nos seguintes valores comprovadamente extintos
por parcelamento:

Período de Apuração/Ano
Valor da Estimativa (R$)
06/2000
1.129,41
08/2000
1.105,74
09/2000
916,48
10/2000
881,93
11/2000
1.003,39
Total
5.036,95

Estes valores são objeto de Solicitação de Revisão dos Débitos Consolidados no
PAES, e-fls. 11-25. O respectivo requerimento foi indeferido, conforme consta na decisão de
primeira instância. Esse fato foi ratificado pela Recorrente.
Demonstrando o valor do saldo negativo do ano-calendário de 2000 a partir das
dados constantes nos autos, tem-se que:

AC 2000
Per/DComp – R$
Despacho Decisório –
R$
1a Instância – R$
IRPJ Devido – R$
1.116,74
1.116,74
1.116,74
(-) IRRF
90,00
90,00
90,00
(-) Pagamentos
1.391,22
1.391,22
1.391,22
(-) Estimativas Compensadas
1.718,75
1.718,75
1.718,75
(-) Estimativas Parceladas
6.997,35
0,00
5.036,95
(=) IRPJ a Pagar
(9.080,58)
(2.083,23)
(7.120,18)

Consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 04-09:
Saldo Negativo Utilizado em Compensações Anteriores à Data de Transmissão
do PER/DCOMP
Valor do campo "Valor do Saldo Negativo" informado no PER/DCOMP: R$
9.080,57
Valor do campo "Crédito Original na Data da Transmissão" informado no
PER/DCOMP: R$ 1.391,22
Compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP = R$ 9.080,57 - R$
1.391,22
Compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP = R$ 7.689,35
Cabe observar que o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000
utilizado em compensações anteriores é superior àquele comprovado no presente processo.
Assim não resta direito creditório remanescente a ser reconhecido.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905723/2012-71

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do
processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não
foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais com
força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 12a Turma DRJ/RPO/SP no 12-106.530, de 27.03.2019, e-
fls. 105-110, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A interessada parcelou e quitou as seguintes estimativas, em valor inferior
ao informado na declaração de compensação [R$5.036,95]. [...]
Esses valores são os mesmos que constam em um pedido de revisão de débitos,
por ela apresentado, e que foi denegado.
A seguir são colados a solicitação e os extratos de quitação dos débitos
parcelados [...].
A interessada informou em sua declaração de compensação já ter utilizado parte
do saldo negativo de IRPJ do exercício 2001/ano-calendário 2000: [...].
Por essa razão, somente haverá saldo negativo a ser utilizado se esse for
superior a R$ 7.689,35, conforme demonstrado no despacho decisório, segmento
colado acima.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
Valor do direito creditório reconhecido no presente julgamento, correspondente
conforme análise efetuada nos tópicos anteriores: [...]
Na ausência de saldo negativo em valor superior ao já utilizado, não há direito
creditório passível de compensação na declaração em análise.
CONCLUSÃO
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905723/2012-71

Diante do exposto, VOTO por conhecer a manifestação de inconformidade, e,
no mérito, por sua improcedência.
Assim sendo, o Acórdão da 12a Turma DRJ/RPO/SP no 12-106.530, de
27.03.2019, e-fls. 105-110, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 141
DF CARF MF
Original